Tribunal: STF
Processo: HC 270763
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruno Silva Pereira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.085.224/SP, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO SILVA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 129 [lesão corporal de natureza grave], § 2º, inciso IV, do Código Penal.
A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu do writ, nos termos do acórdão que recebeu a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS INCONFORMISMO QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NÃO CONHECIMENTO Insurgência contra decisão mantida por esta C. Câmara Criminal, que, em razão disso, se coloca na posição de autoridade coatora. Inadmissível a utilização do “habeas corpus” para reformar decisão já transitada em julgado. Não conhecimento, in limine, do pedido” (e-STJ, fls. 44-48).
Neste writ, a defesa alega a desproporcionalidade do regime semiaberto frente ao quantum da pena e às condições pessoais do paciente – réu primário e sem reincidência –, afirmando ser aplicável a regra do art. 33, § 2º, c, do Código Penal para fixação do regime aberto, por se tratar de pena igual ou inferior a quatro anos. Argumenta a impossibilidade de utilização do art. 33, § 3º, do Código Penal, combinado com os critérios do art. 59 do mesmo diploma, de modo a esvaziar a diretriz objetiva do § 2º, c, ressaltando que a sentença já majorou a pena-base pelas situações do crime e, ao replicar tais fundamentos para agravar o regime, incorreu em bis in idem.
É o relatório. Decido.
Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 –, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. Inicialmente, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena. No caso, a sentença assim considerou:
“Passo a dosar a pena. Neste mister, bem sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena base majorada em 1/3, considerando que as lesões foram causadas no rosto da vítima, região vital do corpo, a vítima possuía apenas 19 anos à época dos fatos e era pequeno e magrelo, conforme prova oral coligida, além de que o réu arrastou a vítima da festa até a rua enquanto lhe aplicava golpe mata-leão, causando-lhe humilhação, tudo a aumentar a reprovabilidade da conduta. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes da pena. Consigne-se que não há que se falar em atenuante pela reparação voluntária dos danos no âmbito cível, mormente considerando que não há qualquer comprovação nos autos de que o réu tenha efetivamente reparado os danos da vítima. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. O regime inicial de cumprimento de pena, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, será o semiaberto. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não estão presentes os requisitos necessários à substituição, porque se trata de delito cometido com violência à pessoa” (e-STJ, fls. 27-28).
Depreende-se dos trechos acima que a pena-base do paciente foi fixada acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Código Penal. Assim, considerando que, apesar de a pena ter sido estabelecida abaixo dos 4 anos de reclusão, foi desfavoravelmente valorada circunstância judicial, restando justificado o regime inicial semiaberto, o qual se mostra adequado e suficiente para o início do cumprimento da pena imposta, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do Código Penal. Nesse sentido: [...].
Ante o exposto, não conheço o habeas corpus. (doc. 2, pp. 59-63 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes requerem:
 
a) O conhecimento e processamento do presente Habeas Corpus; b) O deferimento de medida LIMINAR, para determinar a imediata colocação do Paciente no REGIME ABERTO, suspendendo-se a eficácia da determinação de recolhimento em regime semiaberto constante da Guia de Recolhimento nº 1500393-33.2019.8.26.0114.03.0001, expedindo-se o competente salvo-conduto ou alvará de soltura (se já recolhido), para que aguarde o julgamento do mérito deste writ no regime menos gravoso; c) No mérito, a CONCESSÃO DA ORDEM, confirmando-se a liminar, para alterar definitivamente o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao Paciente do semiaberto para o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal; d) Caso não seja esse o entendimento, que seja determinada a reavaliação do regime pelo Juízo de origem, vedando-se a utilização de fundamentação inerente ao tipo penal ou já utilizada para a pena-base como justificativa para o recrudescimento do regime. Por fim, requer que todas as futuras publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Gabriel Francisco Alves, OAB/SP 392.532, SOB PENA DE NULIDADE, nos termos do artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil. (doc. 1, pp. 4-5).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.085.224/SP (doc. 2, pp. 59-63). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 13 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator